Tribunal: TJMT
Processo: 1026099-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026099-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO - CPF: 049.307.091-56 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1026099-54.2018.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO PAGA
ADMINISTRATIVAMENTE

– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADO O PRAZO DE
TRINTA

DIAS
PREVISTO NO
§ 1o DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em diferença a título de indenização do seguro DPVAT quando o pedido inicial se refere exclusivamente à incidência de juros e correção monetária sobre o montante indenizatório pago na via administrativa.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária dentro do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, não há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário, o que leva à improcedência da demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.394,54 (mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a título de diferença do seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento administrativo (03/10/2017), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15 (ID 27004965).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição ao argumento de que ao contrário do que constou na sentença, o pedido inicial se refere exclusivamente aos juros e a correção monetária sobre o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pago administrativamente em 03/10/2017, o qual foi rejeitado (ID 27004970).

Em suas razões recursais (ID 27004972), a seguradora alega que não há saldo remanescente devido à parte autora, em razão do pagamento realizado na esfera administrativa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Afirma ainda que não há que se falar sobre a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago administrativamente em razão de que a seguradora observou o prazo legal previsto no artigo 5o da Lei no 6.194/74.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a quitação na esfera administrativa no prazo legal de 30 dias, com a consequente improcedência da demanda e inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista o não cabimento dos juros e da correção monetária sobre o montante pago extrajudicialmente.

Nas contrarrazões, a parte autora se manifesta pelo desprovimento do recurso interposto pela seguradora e pela reforma parcial da sentença para que (ID 8925785):

a)

Os juros e correção monetária incidam sobre o montante pago administrativamente desde a data do sinistro até o efetivo pagamento;

b)

Os honorários sucumbenciais sejam majorados;

c)

A seguradora seja condenada ao pagamento dos honorários recursais;

d)

Seja prequestionada a matéria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 27/05/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 26997689 e 26997688).

Em sua inicial (ID 26997681), requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor corresponde aos juros e a correção monetária em razão de não terem sido acrescidos sobre o montante pago administrativamente pela seguradora à parte autora.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.394,54 (mil trezentos e noventa e quatro reais), a título de diferença do seguro obrigatório, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento administrativo (03/10/2017).

Conforme relatado, a seguradora afirma que não há saldo remanescente a ser pago a parte apelada, pois efetuou o pagamento administrativo do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária.

Defende, ainda, ser indevida a pretendida correção monetária e incidência de juros de mora sobre o valor pago administrativamente, pois afirma não ter ultrapassado o limite legal de 30 (trinta) para proceder ao pagamento da verba indenizatória na via administrativa.

Com razão a seguradora.

Isso porque, da análise da petição inicial, constata-se que o pedido inicial se restringe à incidência de juros e correção monetária sobre o valor recebido administrativamente em 03/10/2017, inexistindo qualquer pedido de cobrança de diferença do seguro obrigatório DPVAT (ID 26997681).

Assim, para que haja a incidência de juros e correção monetária sobre o valor indenizatório pago administrativamente deve-se observar a regra do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, a qual prevê que após a entrega dos documentos indispensáveis à regulação do sinistro, a seguradora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento extrajudicial, sob pena da seguradora incorrer em mora,
verbis:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos;

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

(...)

§ 4
o
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.

§ 5
o
O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

§ 6
o
O pagamento da indenização também poderá ser realizado por intermédio de depósito ou Transferência Eletrônica de Dados - TED para a conta corrente ou conta de poupança do beneficiário, observada a legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

§ 7
o
Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado. (...).”

Com base no processo administrativo que instruiu os autos, constata-se que o pedido administrativo foi iniciado pela Investprev Seguros e Previdência S/A, a qual realiza a abertura do procedimento administrativo para regularização do sinistro junto à Seguradora Líder, em 17/08/2017 (ID 26997697).

Assim, extrai-se do documento de movimento ID 26997697, que a após receber a documentação, a Seguradora Líder regularizou o sinistro e informou à parte autora a necessidade de complementação das informações, comunicando a necessidade de suspensão do prazo regulamentar para pagamento.

Desta forma, havendo a necessidade de complementação das informações, pois imprescindível a exata quantificação da lesão para pagamento da indenização do seguro DPVAT, correta a suspensão do prazo com o comunicado datado de 24/08/2017 (ID 26997697).

Além disso, verifica-se que foi realizada a quantificação da lesão pela seguradora, conforme parecer de análise médica e memória de cálculo de movimento ID 26997697, cuja conclusão apontou a existência de invalidez permanente parcial dos seguimentos corporais abaixo discriminados, os quais somaram um montante indenizatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), (ID 8925782):

a)

Órgãos e estruturas abdominais no percentual de 50% (cinquenta por cento);

b)

De mobilidade de um dos ombros quantificada em 50% (cinquenta por cento) o que totalizou o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

c)

De lesões neurológicas com dano cognitivo quantificada em 10% (dez por cento);

d)

De órgãos e estruturas torácicas quantificadas e 50% (cinquenta por cento).

Na sequência, constata-se o efetivo pagamento em 03/10/2017, consoante comprovante de pagamento anexado aos autos pela parte apelada (ID 26997687).

Neste sentido, conclui-se que o início do prazo legal de 30 (trinta) dias para pagamento administrativo ocorreu após a entrega da documentação indispensável à regularização do sinistro, qual seja, dia 22/09/2017 (ID 26997697).

Assim, tendo em vista que o prazo de 30 dias teve início em 22/09/2017 e tendo sido realizado o pagamento em 03/10/2017 há que se reconhecer que o pagamento foi efetivado antes do trigésimo dia, o que afasta a pretendida incidência de juros e correção monetária.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, o que autoriza o julgamento monocrático do recurso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– CONDENAÇÃO
PAGA
ADMINISTRATIVAMENTE
– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE
TRINTA

DIAS
- §§1o C/C 7o DO ART. 5o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1. O §7o da lei 6.194/74 é claro ao dispor que os juros e correção monetária só deverão incidir quando não for cumprido o prazo estabelecido para
PAGAMENTO
das indenizações, o qual, consoante previsão do §1o, é de
30
DIAS
após a entrega dos documentos nele elencados. 2. Destarte, tendo a Seguradora quitado espontaneamente na
via
ADMINISTRATIVA
o valor da condenação, e, não havendo nos autos prova de extrapolação do prazo previsto no §1o, do art. 5o da lei 6.194/74, resta imperioso o afastamento dos juros e correção monetária o que, por conseguinte, acarreta na total improcedência dos pedidos da inicial e inversão do ônus sucumbencial. 3. Por consequência lógica, resta prejudicada a análise da apelação interposta pelo segurado, tendo em vista que, havendo a reforma da sentença para afastar a incidência dos juros e correção monetária, não há de se falar em majoração dos honorários de sucumbência ou em alteração do termo inicial de incidência da correção monetária.”
(N.U 0024135-14.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, publicado no DJE 13/04/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada para afastar a incidência dos juros e da correção monetária
, tendo em vista a observância do prazo legal de trinta dias para pagamento administrativo.

Por fim, no que se refere à pretensão recursal da parte apelada com relação à incidência dos
juros e correção monetária, bem como o pedido de majoração dos honorários recursais, há que se destacar que a via adequada seria a interposição de recurso de apelação ou recurso adesivo.

Isso porque, as contrarrazões têm como finalidade oferecer a parte adversa um meio de resposta para combater as alegações invocadas pela parte que interpôs o recurso, com argumentos que fundamentem sua defesa.

Ademais, com o provimento do recurso da seguradora, há perda de interesse recursal quanto ao pedido da parte autora.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para
julgar improcedente
a
Ação Sumária de Cobrança de Juros e Correção Monetária de Seguro Obrigatório – DPVAT,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020